Tribunal: TJMT
Processo: 1047061-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047061-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TIAGO GUEREGA - CPF: 061.537.879-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido ministerial de aplicação de fração única mais gravosa sobre a pena unificada para fins de progressão de regime e livramento condicional do apenado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de unificação de penas decorrentes de condenações por crimes de natureza distinta (crime comum e crime hediondo), é juridicamente possível a aplicação de frações diferenciadas para progressão de regime e livramento condicional, de acordo com a natureza de cada crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação das penas possui natureza meramente administrativa e não altera a natureza jurídica individual dos crimes, nem autoriza a aplicação de fração única mais gravosa sobre o total da pena unificada.

O art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, institui sistema escalonado de progressão de regime que considera a natureza do crime, a violência empregada, o resultado morte e a condição pessoal do apenado.

A aplicação de percentuais distintos de cumprimento de pena, conforme a natureza específica de cada condenação, atende ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI).

A jurisprudência do STJ e do TJMT pacificou o entendimento de que, havendo unificação de penas por crimes de natureza diversa, deve-se aplicar percentuais autônomos para progressão de regime e livramento condicional, vedada a fixação de fração única mais gravosa.

O parecer da 10a Procuradoria de Justiça, incorporado como razão de decidir, confirma que a natureza dos crimes não se altera pela unificação das penas, impondo-se o respeito às frações legais previstas para cada delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A unificação de penas por crimes de natureza distinta não altera a natureza jurídica individual de cada delito.

É juridicamente exigível a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime e livramento condicional, conforme a natureza de cada crime.

A aplicação de fração única mais gravosa sobre a pena unificada viola o princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 112 (com redação dada pela Lei no 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021; TJMT,
AgExec
1004411-57.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 14.07.2021; TJMT,
AgExec
1019449-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1047061-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TIAGO GUEREGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido ministerial de aplicação de fração única mais gravosa sobre a pena unificada, para fins de progressão de regime e livramento condicional, nos autos da execução penal em favor de Tiago
Guerega

(ID 338132850).

Em suas razões o agravante pleiteia a reforma da decisão, pugnando pela aplicação da fração única de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime e 2/3 (dois terços) para livramento condicional, ao argumento que
"Uma vez unificadas as penas fixadas, sejam elas oriundas de processos distintos ou de ação penal única, ou ainda que as condenações sejam pela prática de crimes de natureza diversas (crime comum e crime hediondo ou equiparado), é inviável o fracionamento da reprimenda total e utilização de patamares diferentes para análise de progressão de regime e livramento condicional"
(ID 338132853)
.

Em contrarrazões
,
a Defesa refutou as teses recursais, pugnando pelo seu desprovimento

(ID 338132856)
.

A decisão agravada foi mantida pelo
J
uízo singular (ID

338132861)
.

Nessa instância superior, a

10
a
Procuradoria de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo
des
provimento
do recurso (Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesa
r
Facho
ne
– ID 340011351).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre assinalar que a unificação das penas possui finalidade meramente administrativa e executória, voltada à racionalização do cumprimento da sanção, não possuindo o condão de desnaturar os títulos condenatórios que a compõem, tampouco de alterar a natureza jurídica dos delitos individualmente considerados.

A soma aritmética das reprimendas não transmuta crime comum em hediondo, nem autoriza a aplicação indistinta de fração mais gravosa a condenações de natureza diversa.

Com efeito, após a alteração promovida pela Lei n.o 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal, o legislador optou por um sistema de progressão escalonado, que leva em consideração a natureza do delito, a existência de violência ou grave ameaça, o resultado morte e a condição pessoal do apenado, de modo que os percentuais variam conforme tais vetores normativos.

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão agravada e reiterado no parecer ministerial em segundo grau, o agravado cumpre penas oriundas de condenações distintas, sendo uma por crime comum, e outra por crime hediondo, ambas sem reincidência específica em delito hediondo.

Nesse cenário, a aplicação de percentuais diferenciados, aferidos isoladamente em relação a cada condenação, mostra-se não apenas juridicamente possível, mas necessária à preservação do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal).

Na espécie, adoto
per
relationem
o entendimento sufragado pela i. 10a Procuradoria de Justiça, porquanto idôneo e suficiente para embasar a conclusão de que os percentuais exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional devem ser aferidos de modo autônomo, em relação a cada guia de execução penal, à luz da individualização da execução e da correspondência entre título executivo e requisito temporal.

Com efeito, o parecer ministerial, a partir de acurada leitura do quadro fático-probatório e dos marcos executórios pertinentes, enfrenta de maneira direta a controvérsia devolvida, delimitando com precisão os contornos objetivos da insurgência e esgotando a fundamentação necessária ao deslinde da questão, motivo pelo qual o incorporo como razão de decidir, nos seguintes termos
.

Verbis
:

“Infere-se dos autos que o agravante cumpre, referente a duas condenações: - 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, ocorrida em 18.05.2011 (Ação Penal no 0001029-63.2012.8.16.0125 - trânsito em julgado: 06.08.2012); [COMUM PRIMÁRIO]

- 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, ocorrida em 26.04.2011 (Ação Penal no 0000149- 71.2012.8.16.0125 – trânsito em julgado: 04.12.2015)
[ HEDIONDO
PRIMÁRIO]

A decisão combatida determinou a unificação das penas e a aplicação de percentuais diversos para cada condenação criminal, sendo: 1/6 (um sexto) para progressão de regime do crime comum e 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime quanto ao crime hediondo.

É sabido que o “Pacote Anticrime” deu nova redação ao art. 112, da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

O artigo 112 da LEP dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Nesse sentido, verifica-se que não assiste razão ao agravante.

Dessarte, não há como acolher a tese recursal para a aplicação do percentual mais gravoso sobre a totalidade das condenações (pena unificada), uma vez que violaria o princípio da individualização da pena, alterando a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da unificação da pena, pois estar-se-ia utilizando a fração mais grave indistintamente para ambos os crimes.

Inclusive, já há entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã, de que a natureza dos crimes não é alterada, devendo ser respeitada, para fins de progressão de regime, e livramento condicional, a fração distinta, aplicada a cada delito.

Vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO
ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA NÃO INSERIDO NO ROL DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/1990 – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. TRÁFICO DE DROGA – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. 1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado à hediondo, em concurso material com delito comum, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas; 2. A Lei no. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)”
( AgRg
no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021). (TJ-MT 1004411-
57.2021.811.0000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2021)” – grifei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIS ELEVADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns. Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para

cada um dos
delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados. (N.U 1019449- 46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020)” – grifei

Convém ressaltar que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/2019, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime, porém, não houve modificação quanto a natureza de cada delito para fins de progressão de regime ou livramento condicional.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, conclui-se que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo Juízo da Execução Penal, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, os percentuais para a progressão de regime e livramento condicional devem ser aferidos isoladamente para cada guia de execução penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Parecer desta Procuradoria de Justiça recomenda o conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso interposto”.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma do
decisum
, o qual se harmoniza com a legislação de regência, com a orientação dos Tribunais Superiores e com os princípios estruturantes da execução penal contemporânea.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026